Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-98.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Crime contra a ordem financeira. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de nulidade. Condenação que se deu com base em provas submetidas ao contraditório. Ausência de violação do art. 155 do CPP. Documentos que provam a adesão da empresa da qual o réu é o único sócio na empreitada criminosa consistente na comercialização clandestina de nafta. Versão do acusado inverossímil. Condenação

Ementa:
Crime contra a ordem financeira. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de nulidade. Condenação que se deu com base em provas submetidas ao contraditório. Ausência de violação do art. 155 do CPP. Documentos que provam a adesão da empresa da qual o réu é o único sócio na empreitada criminosa consistente na comercialização clandestina de nafta. Versão do acusado inverossímil. Condenação acertada. Aumento da pena-base. Conduta marcadamente censurável, com expressivo prejuízo para o mercado de combustíveis. Aumento da pena na segunda fase. Confissão vaga e parcial que não pode compensar o aumento devido pela dupla reincidência. Reconhecimento da continuidade delitiva. Pena reduzida. Regime semiaberto mantido. Recursos parcialmente providos.